Tribunal: TJDFT
Processo: 0713225-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713225-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: HELIOVALDO JOAQUIM RICARDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, em sede de Ação de Busca e Apreensão de veículo ajuizada contra HELIOVALDO JOAQUIM RICARDO, indeferiu o pedido de desentranhamento do mandado para cumprimento em novo endereço. Em suas razões recursais, alega o agravante que firmou com o agravado contrato de financiamento de veículo com garantia por alienação fiduciária, cujas parcelas foram inadimplidas. Afirma que ajuizou ação de busca e apreensão do veículo e foi deferida a liminar de apreensão do bem. Ocorre que, em diligência para cumprimento do mandado, o veículo não foi localizado no endereço do devedor indicado no contrato. Diz que requereu outra diligência em novo endereço, mas o Juiz a quo indeferiu o pedido, proferindo a decisão ora agravada, cujo teor é o seguinte: “O veículo não foi localizado nos endereços indicados pelo autor. O desentranhamento do mandado de busca e apreensão somente se justifica quando o credor comprova documentalmente que o veículo se encontra no endereço informado, de modo a evitar a reiteração de diligências inúteis, o que já aconteceu em mais de uma oportunidade nestes autos. Ante o exposto, indefiro a realização de novas diligências sem que o autor demonstre que o veículo está localizado no endereço informado. Fica a parte autora intimada a dar movimentação efetiva ao feito, requerendo, nestes mesmos autos, no prazo de 10 (dez) dias: a) a conversão do pedido de busca e apreensão em ação de execução para a entrega de coisa, na forma prevista no art. 4o do Dec. Lei 911/69 c/c o art. 806 e seguintes do CPC, caso em que a petição inicial com o pedido de conversão deverá conter a estimativa do valor de mercado do bem, segundo a tabela FIPE, e eventual pedido de indenização, com especificação da sua natureza e do valor, se possível (art. 809, do CPC); b) ou a conversão do pedido de busca e apreensão em ação de execução por quantia certa, na forma disposta no art. 784, XII, do CPC, caso seja detentora de título executivo extrajudicial. A petição inicial com o pedido de conversão deverá ser acompanhada de planilha atualizada da dívida. Ressalto que o pedido de conversão do feito, na forma das alíneas 'a' ou 'b', acima, deve ser formulado em termos, com observância das regras dispostas no artigo 319 do CPC. Indefiro, desde já, qualquer pedido de suspensão do curso processual, pois tal suspensão, antes da citação e do cumprimento da liminar, não encontra respaldo legal, viola o disposto nos artigos 240, §2o e 313, incisos, do CPC e está em dissonância com a urgência do procedimento disciplinado pelo Dec. Lei 911/69. Caso não seja requerida a conversão no prazo de 10 (dez) dias acima concedido, aguarde-se por 30 (trinta) dias o atendimento da referida determinação. Transcorrido esse prazo, intime-se pessoalmente a parte suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção com base no art. 485, inciso III e §2o do novo CPC” (ID 25378061). Sustenta o agravante que o condicionamento da expedição do mandado de busca e apreensão a comprovação da localização do veículo não tem previsão legal e, consoante orientação desse Egrégio Tribunal, deve-se presumir a boa-fé do credor ao indicar um endereço. Por fim, requer a suspensão da decisão e, no mérito, a sua reforma para o fim de ser afastada a exigência de comprovação da localização do veículo para expedição do mandado de busca e apreensão. Preparo recolhido (ID 25378062). É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos processuais. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, satisfeitos os requisitos autorizadores para o pretendido efeito suspensivo. Busca e apreensão de veículo dado em garantia é um direito do Banco credor. O art. 3o do Decreto-Lei 911/69 dispõe que, comprovado o vínculo contratual e a constituição do devedor em mora, o deferimento da medida de busca e apreensão em sede de liminar é medida de rigor. Por essa razão, compete ao Poder Judiciário adotar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da medida deferida e a própria efetividade da prestação jurisdicional, lembrando-se não haver previsão legal de obrigação do credor de comprovar previamente a localização do bem. Em princípio, basta a indicação do endereço do devedor constante no contrato. Além disso, não há no Decreto-Lei 911 qualquer disposição condicionando a renovação do mandado de apreensão do bem a comprovação pelo credor de que o veículo de fato se encontra no endereço indicado em sua petição. Há presunção de que o endereço indicado pelo credor é correto. Até porque ele, credor, é o principal interessado na localização do bem dado em garantia, razão por que, à primeira vista, não haveria motivo para indicar endereço incorreto. Por oportuno: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO PARA CUMPRIMENTO EM NOVO ENDEREÇO. COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM EFETIVAMENTE ESTÁ NO LOCAL INDICADO PELO AUTOR. DESNECESSIDADE. CONVERSÃO DA BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. 1. Não há previsão legal acerca da exigência de comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo autor para desentranhamento do mandado de busca e apreensão, mormente tratando-se de bem móvel, que circula por todo o Distrito Federal. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4o, do Decreto-Lei no 911/69, é uma faculdade do credor, podendo este requerer a conversão ou optar por dar continuidade à ação de busca e apreensão ajuizada. 3. Recurso conhecido e provido” (Acórdão 1312533, 07471930320208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO. NOVO ENDEREÇO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Busca e apreensão de veículo dado em garantia é um direito do Banco credor. O art. 3o do Decreto-Lei 911/69 dispõe que, comprovado o vínculo contratual e a constituição do devedor em mora, o deferimento da medida de busca e apreensão em sede de liminar é medida de rigor. Por essa razão, compete ao Poder Judiciário adotar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da medida deferida e a própria efetividade da prestação jurisdicional, lembrando-se inexistência de previsão legal de obrigação do credor de comprovar previamente a localização do bem. Em princípio, basta a indicação do endereço do devedor constante no contrato. 2. 'Não há previsão legal acerca da exigência de comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo autor para desentranhamento do mandado de busca e apreensão, mormente tratando-se de bem móvel, que circula por todo o Distrito Federal.' (Acórdão 1219421, 07204387320198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Recurso conhecido e provido” (Acórdão 1259188, 07017450720208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DESENTRANHAMENTO CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.DECISÃO REFORMADA. 1.Não há previsão legal para a exigência de comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo autor, para que só assim seja autorizado o desentranhamento do mandado de busca e apreensão. 2.Em atenção aos princípios da primazia do julgamento de mérito (art. 4o, do CPC/2015) e da cooperação (art. 6o do NCPC) deve o julgador, sempre que possível, dirigir o processo em busca da análise definitiva do mérito, não devendo se ater ao excesso de formalismo, tampouco criar obstáculos para fornecer às partes o resultado útil da demanda. 3.Recurso conhecido e provido” (Acórdão 1125189, 07076887320188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 4/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, diante da verossimilhança dos fatos alegados pelo agravante, do fumus boni iuris e do periculum in mora comprovados, defiro o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se a Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Deixo de determinar a intimação do agravado por ainda não ter sido citado no processo de origem. Brasília, 23 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora